Tribunal: TJMT
Processo: 1026653-67.2022.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1026653-67.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[THAMARA RIBEIRO DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 052.385.911-28 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS - CNPJ: 61.099.834/0001-90 (RECORRIDO), JOAO FERNANDO BRUNO - CPF: 399.399.668-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1026653-67.2022.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Thamara Ribeiro de Oliveira

Recorrido(s):

Arthur Lundgren Tecidos S/A- Casas Pernambucanas

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 de fevereiro de 2023

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CADASTRO EM LOJA. ALEGAÇÃO DE NÃO RECEBIMENTO DO CARTÃO. NOME DA CONSUMIDORA INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ENTREGA DO CARTÃO E DO DESBLOQUEIO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.

DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação do serviço, baseada na teoria do risco do negócio.

A inclusão do nome da consumidora em órgãos de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Em face do exposto, e nos termos do artigo 487, I, do CPC,
julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos para tão somente anular o débito no valor de R$ 1.078,10,
(Um Mil Setenta e Oito Reais e Dez centavos), contrato n.o 1180680820210508, inserido em 15/05/2021, e determino à reclamada que proceda a baixa da negativação no prazo de 5 dias.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da Lei no 9.099/95) ”.

A autora conta que realizou cadastro com a Ré para a contratação de um cartão de crédito, tendo fornecido seus dados pessoais (documento pessoal e registro fotográfico), no entanto, não recebeu resposta da proposta se esta havia sido aprovada e, tampouco, recebeu o referido cartão. Afirma que solicitou o cancelamento do cartão para uma atendente na loja e acreditou que estaria tudo resolvido. Alega que, posteriormente, teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$1.078,10 – datado em 15/05/2021, por débito que desconhece a origem.

A Reclamada, por sua vez, sustenta que o débito é oriundo da contratação de cartão de crédito, denominado “ Cartão Pernambucanas”, o qual foi entregue e devidamente utilizado pela parte Autora. Aduz que a parte Autora realizou parcelamento de saldo devedor em 7 parcelas, a qual adimpliu somente com as 02 (duas) primeiras parcelas. Colacionou faturas.

Pois bem. Em que pese as alegações da Ré, verifico que as faturas não constam o endereço para onde eram encaminhadas e, tampouco, colacionou os documentos informados pela Autora, quais sejam, registro fotográfico e documento pessoal, deixando de colacionar quaisquer meios de provas da contratação do referido cartão, bem como da entrega deste.

Desta forma, cabia à Ré comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Como é cediço a inclusão indevida do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade
in re ipsa,
que prescinde da prova do dano, bastando a prova do fato.

No que concerne ao pedido indenizatório a título de danos morais, verifico que o juízo
a quo
fundamentou a óbice do dano moral em mero aborrecimento, em razão da existência de 01 anotação posterior.

No entanto, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito extrapola o mero dissabor e enseja no dever de reparar, assim, o pedido de indenização merece prosperar, pois a existência de anotação
posterior
não enseja no indeferimento do pedido de dano moral

Deste modo, o
quantum
indenizatório a título de dano moral,
em meu entender, deve o julgador fixa-lo com base nos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
D
OU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
CONDENAR
a Recorrida a pagar a Recorrente o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC, a partir desta data e juros de 1% (um por cento) ao mês, a desde a data do evento danoso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2023